Tribunal: TJES
Processo: 0017853-25.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017853-25.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELVIO FERNANDES JUNIOR e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017853-25.2013.8.08.0048

APELANTES: ELVIO FERNANDES JUNIOR, PAULO HENRIQUE ROCHA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
DOIS APELANTES.
PRELIMINAR
ES:
DUPLICIDADE DE DOSIMETRIA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA
S
.
MÉRITO:

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO.
RECURSOS IMPROVIDOS
.

1.
P
reliminar
: nulidade por duplicidade de dosimetria.
Apesar do equívoco material – constando duas séries de dosimetria com o nome de Elvio Fernandes Junior e nenhuma com o nome Paulo Henrique Rocha – certo é que não há prejuízo concreto à identificação e à compreensão da r. Sentença, ainda mais após a Decisão de Embargos de Declaração, por meio da qual foram corrigidos esse e outro equívoco.
Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar
: violação de domicílio.
Caso em que havia fundadas razões para que fosse procedida a busca domiciliar, pois a entrada dos policiais nas residências foi precedida de autorização dos moradores e de diligências prévias e informações, por parte dos próprios suspeitos abordados, de que havia drogas e arma nas residências.
Preliminar rejeitada.

3. Mérito.
As versões dos acusados são isoladas e contraditórias entre si, estando a condenação lastreada em provas suficientemente convincentes, não merecendo acolhida o pleito absolutório.

4. Quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

5. Recurso
s a que se nega provimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0017853-25.2013.8.08.0048

APELANTES: ELVIO FERNANDES JUNIOR, PAULO HENRIQUE ROCHA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE
E
LVIO FERNANDES J
U
NIOR:
NULIDADE POR DUPLICIDADE DE DOSIMETRIA

O apelante Elvio Fernandes Junior alega nulidade da r. Sentença, tendo em vista que, na dosimetria, constaram duas séries mencionando o nome do apelante, deixando-se de fazer a individualização quanto ao corréu (Paulo Henrique Rocha).

Como cediço, eventuais invalidades processuais somente dão ensejo a nulidade dos atos, caso haja
demonstração inequívoca de prejuízo à parte
(artigos 563 e 566, do Código de Processo Penal), sendo que as invalidades relativas devem ser arguidas no momento oportuno (art. 571, do Código de Processo Penal),
sob pena de preclusão
.

No presente caso, apesar do equívoco material – constando duas séries de dosimetria com o nome de Elvio Fernandes Junior e nenhuma com o nome Paulo Henrique Rocha – certo é que
não há prejuízo concreto
à identificação e à compreensão da r. Sentença, ainda mais após a
Decisão de Embargos de Declaração, por meio da qual fora
m
corrigido
s
esse e outro equívoco
(referente ao fato de o apelante Paulo Henrique ter sido condenado pela prática do crime previsto no art. 16, e não do art. 14, da Lei nº 10.826/03).

Portanto, o equívoco foi sanado, e, ademais, inexiste prejuízo concreto, sendo inequívoco, pela leitura da r. Sentença, integrada por Embargos de Declaração, que a primeira série dosimétrica diz respeito ao apelante Élvio, e a segunda, ao apelante Paulo Henrique.

Portanto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

PRELIMINAR SUSCITADA PELOS APELANTES:
NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

As defesas alegam a nulidade das provas, sob o argumento de que foram obtidas de forma ilegal, com violação do domicílio por parte dos policiais militares.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República assegura que
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO,
com Repercussão Geral reconhecida
(Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Durante aquele julgamento, os Ministros da Suprema Corte debateram acerca do anonimato, concluindo que essa figura, embora necessária e relevante para o noticiamento de crimes, não possui valor persuasivo suficiente para fins de formação do que se entende por essas sobreditas
“fundadas razões”.

Atualmente, está cada vez mais firme em nossos tribunais o entendimento de que a mera existência de “denúncias anônimas” não justifica,
por si só
, a realização da entrada forçada em domicílio (STF, ARE 1200520 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18/10/2019; STJ, HC 499.163/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que
o ingresso na residência do acusado foi devidamente justificado.

Em primeiro lugar, ressalta-se que os fatos em voga foram praticados em 2012, ou seja, antes do julgamento do Tema de Repercussão Geral nº 280.

De qualquer forma, nota-se, pela dinâmica dos fatos relatados, que os policiais somente entraram na casa dos então suspeitos Marlon Martins da Silva, Flávio Moreira Coelho e Fagner Auziro Coelho, mediante
autorização das respectivas genitoras
, e após terem obtido
informações
de
Elvio
e
Paulo Henrique
, no sentido de que havia drogas escondidas nas residências desses suspeitos, o que restou confirmado nas referidas buscas domiciliares.

É o que se depreende das declarações dos policiais militares responsáveis pela ocorrência (Vol. 01, pp. 15-17, 19-21 e Vol. 02, pp. 142-143) e, em parte, dos relatos dos próprios suspeitos (Vol. 01, pp. 23, 25 e 27).

Portanto, não se vislumbra ilegalidade na ocorrência, se houve autorização por parte dos moradores e se a diligência foi antecedida de investigações prévias e informações, por parte dos próprios suspeitos abordados, de que havia drogas e arma nas residências.

Com efeito, os policiais militares são agentes públicos de segurança, responsáveis pelo policiamento ostensivo e pela preservação da ordem pública (art. 144, §5º, da Constituição da República), sendo inerente ao serviço e essencial para as funções constitucionais a que se dedicam, a resposta imediata às situações suspeitas e perigosas que aparecem no cotidiano, de modo que
não seria
razoável
exigir que se obtivesse um mandado judicial de busca e apreensão para que os agentes cumprissem o seu dever em face de
pessoa
em evidente estado de flagrante de crime permanente, dentro d
as residências
.

A propósito, deve-se registrar a presunção de veracidade que paira sobre as declarações dos agentes públicos responsáveis pelo policiamento ostensivo e preventivo, de modo que suas declarações merecem credibilidade (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Como visto, a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar
o sucesso d
a criminalidade,
desde que tal ingerência se proceda dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Nessa linha de raciocínio, rechaço a alegação de prova ilícita, motivo pelo qual
REJEITO A PRELIMINAR
.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
ELVIO FERNANDES JUNIOR e PAULO HENRIQUE ROCHA SILVA

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, integrada pela Decisão de Embargos de Declaração (
link
no Id. 4363149, Vol. 02, pp. 301-321 e 327-328), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, da seguinte forma:

1
)
E
lvio Fernandes J
u
nior
:
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 14, da Lei nº 10.826/03, à pena total de
07 (sete) anos de reclusão e
510
(
quinhentos e dez
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
;

2)
Paulo Henrique Rocha
:
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, e art. 16, da Lei nº 10.826/03, à pena de
0
8
(
oito
) anos de reclusão e
510
(
quinhentos e dez
) dias-multa,
em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de novembro de 2012, por volta das 16h30min, na Rua 15, Bairro Laranjeiras, na Serra, policiais avistaram dois indivíduos suspeitos que, ao avistarem a aproximação dos policiais, tentaram empreender fuga, somente sendo alcançado o denunciado ELVIO FERNANDES JUNIOR (apelante), que foi flagrado na posse de 03 (três) munições calibre .38 e 01 (uma) pedra de crack, sendo apurado, no entanto, que ele guardava drogas na residência dos demais denunciados.

Narra-se que, durante a abordagem, identificou-se que o segundo suspeito, que havia fugido, era o denunciado PAULO HENRIQUE DA ROCHA (apelante), o qual, durante a fuga, teria deixado 50 (cinquenta) pedras de crack, 01 (uma) pistola 7.65mm, sem numeração, 01 (um) carregador e R$ 140,00 (cento e quarenta reais), na residência de terceiro – MARLON MARTINS DA SILVA.

Durante a diligência, o denunciado ELVIO afirmou que também guardava entorpecentes na residência dos irmãos FLÁVIO MOREIRA COELHO e FAGNER AUZIRO COELHO, localizada na mesma Rua 15, do Bairro Laranjeiras, onde foram encontradas, atrás de uma estante do quarto dos denunciados, 27 (vinte e sete) pedras de crack e R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em notas fracionadas.

O processo iniciou-se sob a numeração 0043265-64.2012.8.08.0024, porém foi desmembrado em 2013,
exceto
quanto ao réu MARLON MARTINS DA SILVA (Sentença condenatória proferida em 2013).

Em sequência, foi declarada extinta a punibilidade do réu FAGNER AUZIRO COELHO, em razão do óbito (Vol. 01, p. 321), e o processo foi novamente desmembrado quanto ao réu FLÁVIO MOREIRA COELHO (recebendo a numeração 0010490-79.2016.8.08.0048 – atualmente suspenso – Vol. 01, p. 377).

Devidamente processados, os réus ELVIO FERNANDES JUNIOR e PAULO HENRIQUE ROCHA foram condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo o primeiro condenado também pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, e o segundo, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que o pleito absolutório está vinculado à tese de ilicitude das provas, a qual restou rejeitada, motivo pelo qual a condenação está devidamente lastreada no Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 35-47), no Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 63), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (Vol. 02, pp. 255-261) e no Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 263-265), no qual foram constatados os seguintes entorpecentes:

1) 01 (uma) porção de cocaína, pesando 0,7 g (sete decigramas);

2) 78 (setenta e oito) pedras de crack, com massa total de 17,7 g (dezessete gramas e sete decigramas).

Ademais, a
autoria
também está devidamente comprovada pelas declarações dos policiais responsáveis pela ocorrência, os quais narraram toda a dinâmica dos fatos (Vol. 01, pp. 15-17, 19-21 e Vol. 02, pp. 142-143
1
).

Além disso, no processo originário, o corréu Marlon disse, em juízo, que algumas horas antes, Paulo Henrique e Elvio estiveram na sua residência pedindo para que guardasse a arma e um papel que continha certa quantidade de drogas, sendo eles traficantes. Também afirmou que Elvio é o “dono” da boca de fumo, sendo Paulo Henrique o gerente.

De seu turno, o apelante Elvio somente confirmou a posse das munições, alegando que seriam destinadas para trocar por drogas, a fim de consumi-las (Vol. 02, pp. 105-106), enquanto o apelante Paulo Henrique negou as acusações, dizendo que realmente traficava com Elvio e Marlon na época, mas, quanto às drogas específicas destes fatos, disse que não tinha responsabilidade sobre elas (Vol. 02, pp. 227-228).

Portanto, as versões dos acusados são isoladas e contraditórias entre si, estando a condenação lastreada em provas suficientemente convincentes,
não merecendo acolhida o pleito absolutório.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, a jurisprudência dominante, tanto do c. STJ, quanto deste eg. TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

1
Prova emprestada do Processo nº 0043265-64.2012.8.08.0024 (004326564).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)